Tribunal: TJES
Processo: 5008443-80.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Depósito; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008443-80.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILCIMAR FERNANDES TIMOTHEO e outros (3)
RECORRIDO: OTONIEL SOUZA DE JESUS FILHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008443-80.2020.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE:
VITORIA REPARACAO DE VEICULOS LTDA

RECORRIDO:
OTONIEL SOUZA DE JESUS FILHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DE FUNCIONÁRIO DA RECORRENTE INCONTESTE. EMPREGADO QUE SE UTILIZOU DO NOME E ESTRUTURA DA EMPREGADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida VITORIA REPARACAO DE VEICULOS LTDA (VICAR), ora Recorrente, em face de sentença que a condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.300,00 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese alegue a Recorrente que o Sr. GILCIMAR, que era seu empregado ao tempo dos fatos narrados na presente demanda, teria agido em nome próprio, não se responsabilizando, portanto, pelos danos causados por ele, nota-se que a prova testemunhal produzida nos autos corrobora o entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à responsabilidade solidária da Recorrente, sobretudo considerando que o referido funcionário se utilizou do nome e estrutura da Recorrente (inclusive levando o veículo do Recorrido até o pátio da parte recorrente, ainda que transitoriamente) para prestar o serviço em comento, não restando dúvidas quanto à efetiva atuação do Sr. GILCIMAR na condição de preposto da Recorrente.

(3). Por isso, entendo não merecer quaisquer reparos a sentença objurgada no que se refere à responsabilização da Recorrente (subsistindo à parte recorrente, de todo modo, direito de regresso em face do funcionário em questão, caso assim repute pertinente), tampouco quanto ao
quantum
indenizatório fixado na hipótese, razão pela qual deve ser mantida em sua inteireza.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)